Tribunal: TJES
Processo: 0006672-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes; Roubo
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006672-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL AZEVEDO BRAGA e outros

APELADO: FERNANDA ARAUJO REIS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006672-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL AZEVEDO BRAGA, SAMUEL AZEVEDO BRAGA

APELADO: FERNANDA ARAUJO REIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS. TEMA REPETITIVO 1192/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por réu em razão de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou por dois roubos majorados pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), em concurso formal (CP, art. 70). Em comunhão de desígnios com comparsa não identificado e simulando porte de arma de fogo, o réu subtraiu dois aparelhos celulares e duas bicicletas de vítimas distintas. Fixou-se a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de individualização da pena para cada crime no concurso formal; (ii) estabelecer se a conduta configura crime único ou concurso formal diante de ação única contra vítimas diversas; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial semiaberto, considerada a pena aplicada e a existência de maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise conjunta da dosimetria, em concurso formal de crimes idênticos praticados no mesmo contexto fático e com idêntico modo de execução, não gera nulidade quando os fundamentos se aplicam a todos os delitos, pois repetir operações idênticas resultaria em formalismo sem acréscimo decisório relevante.

O princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563) exige demonstração de prejuízo, e a defesa não comprova gravame concreto, já que as penas seriam numericamente iguais e sofreriam o mesmo aumento de 1/6, ainda que os cálculos fossem reproduzidos separadamente.

A ação atinge patrimônios de duas pessoas distintas, e a pluralidade de vítimas impede o reconhecimento de crime único, configurando concurso formal, conforme a orientação consolidada no Tema Repetitivo 1192 do STJ.

O regime inicial fechado se mantém, embora a pena definitiva seja inferior a 8 anos, porque a presença de circunstância judicial negativa autoriza regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, à luz dos critérios do art. 59.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dosimetria conjunta de crimes idênticos em concurso formal não acarreta nulidade quando as circunstâncias judiciais e fundamentos são comuns e aplicáveis a todos os delitos, ausente prejuízo demonstrado.

O roubo praticado mediante ação única contra vítimas distintas configura concurso formal, e não crime único, diante da pluralidade de patrimônios violados, conforme o Tema Repetitivo 1192 do STJ.

A existência de maus antecedentes autoriza a fixação de regime inicial mais severo, mesmo com pena inferior a 8 anos, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 3º, 59, 70 e 157, § 2º, II; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1192; STJ, AREsp nº 2.484.802/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 27.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006672-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL AZEVEDO BRAGA, SAMUEL AZEVEDO BRAGA

APELADO: FERNANDA ARAUJO REIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de apelação interposta por

SAMUEL AZEVEDO BRAGA

em razão da sentença prolatada pelo

Juízo da 10ª Vara Criminal de
Vitória, que condenou o
recorrente pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
, por duas vezes, na forma do
artigo 70, tam
bém do CP, impondo-lhe a pena de

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial
fechado.

Na origem, a denúncia que deu origem à condenação narrou que, em 3 de julho de 2018, na Enseada do Suá, em Vitória, o apelante e um comparsa não identificado, em comunhão de desígnios e simulando porte de arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares e duas bicicletas das vítimas Fernanda Araújo Reis e Kitti Peics
.

Em suas razões, o apelante suscita a nulidade da sentença por
ausência de individualização da pena para cada um dos crimes do concurso formal.
Pugna, ainda, pelo
reconhecimento de
crime único
alegando unidade de desígnio criminoso, além de buscar a fixação do
regime inicial semiaberto
- em tese, compat
ível com a quantidade de pena definitiva.

O recurso não merece provimento.

Em primeiro lugar, a despeito do invocado princípio constitucional da individualização da pena,
em casos de crimes idênticos praticados em concurso formal, a análise conjunta das circunstâncias judiciais não gera nulidade se os fundamentos forem aplicáveis a todos os delitos.

No caso concreto,
os roubos foram praticados no mesmo contexto fático, com idêntica forma de execução e nas mesmas circunstâncias.
Proceder a duas operações idênticas para fixar penas que seriam numericamente iguais representaria mera tautologia, até porque compreende-se que a dosimetria, na prática, foi feita em conjunto para ambos os crimes - já que, repita-se, iguais.

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(artigo 563, CPP), e a Defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo prático,
uma vez que as penas seriam iguais e sofreriam o mesmo aumento de 1/6, independentemente da repetição formal dos cálculos.

Quanto ao pleito de reconhecimento de crime único, alegando-se que a conduta teria derivado de um só impulso e que o patrimônio deveria ser considerado unitário,
a
tese é manifestamente improcedente.

Restou sobejamente comprovado que
a ação atingiu patrimônios de duas pessoas distintas: Fernanda Araújo Reis e Kitti Peics.
A jurisprudência consolidada no
Tema Repetitivo 1192 do STJ
estabelece que
o crime de roubo praticado mediante ação única contra vítimas diferentes configura concurso formal, e não crime único, dada a pluralidade de patrimônios violados.
Praticar mais de um crime mediante uma só ação é, justamente, o conceito de concurso formal próprio.

Aliás, o debate sobre a existência de desígnios au
tônomos ou não levaria, na verdade, à discussão sobre a aplicação do concurso formal impróprio (com a regra do concurso material), e não sobre o dito crime único.
A incidência do concurso formal próprio já é mais benéfica ao réu.

Por fim,
verifico que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido aos
maus antecedentes, já que o réu, como é incontroverso,
ostenta condenações transitadas em julgado nos processos nº 0009576-53.2017.8.08.0024 e 0031253-08.2018.8.08.0024.

Justamente por isso, n
o tocante ao regime inicial, embora a p
ena definitiva seja inferior a 8 anos (
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão)
, a fixação do
regime inicial fechado
encontra amparo no art.

33, § 3º, do Código Penal. Mesmo que não formalmente aplicada a agravante da reincidência na segunda fase, a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) autoriza a imposição de regime mais severo para a adequada reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

A quantidade de pena não é o único elemento que o juiz deve considerar ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena. O art. 33, § 3º, do Código Penal prevê que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, ou seja, as circunstâncias judiciais negativas devem orientar o processo decisório do juiz. No caso, o regime fechado a apenado com pena inferior a 8 (oito) anos está devidamente fundamento na existência de uma circunstância judicial negativa.IV. Dispositivo e tese 6. Agravo provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (STJ, AREsp n. 2.484.802/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024)

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.